Tribunal: TJSP
Processo: 2156296-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2156296-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LEANDRO
FERNANDES DE CAMARGO, é impetrado MM.JUIZ DE DIREITO DA 2.a VARA
CRIMINAL DO FORO DA COMARCA DE GUARULHOS - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156296-21.2020.8.26.0000 - Voto no 37.446.
2
Habeas Corpus no 2156296-21.2020.8.26.0000.
Comarca de Guarulhos.
Paciente: Leandro Fernandes de Camargo.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Voto no 37.446.
1. Em favor do réu Leandro Fernandes de
Camargo a Defensoria Pública impetrou “habeas corpus”, com pedido
de liminar, alegando sofrer o paciente ilegal constrangimento por parte
da MMa Juíza de Direito em exercício no Plantão da 44a Circunscrição
Judiciária - Guarulhos, nos autos no 1500830-38.2020.8.26.0535,
porque, detido no dia 13 de abril de 2020 por suposta prática de roubo,
a prisão em flagrante dele foi convertida em preventiva, embora
ausentes os requisitos legais para tanto e sem considerar ser ele
primário e portador de bons antecedentes, com residência fixa e
ocupação lícita, nada indicando que em liberdade colocará em risco a
ordem pública ou frustrará a instrução criminal ou a aplicação da lei
penal. Ademais, a decisão carece de fundamentação idônea, pois
embasada em termos genéricos e na gravidade abstrata do crime, sem
alinhar elemento concreto algum que justificasse manter o paciente no
cárcere, notadamente por não ter sido a infração praticada com
emprego de ama de fogo e não ser possível considerar, em desfavor
dele, registros da Vara da Infância e Juventude com anotação de
prática de atos infracionais.
Por essas razões, pleiteia a concessão da
liminar para ser revogada a prisão cautelar do paciente ou substituída
por medida cautelar alternativa, expedindo-se alvará de soltura, e da
ordem para que lhe seja garantido o direito de permanecer solto
durante a tramitação da ação penal.
Indeferida a liminar e dispensadas a requisição
de informações à autoridade impetrada, a ilustrada Procuradoria de
Justiça opinou pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156296-21.2020.8.26.0000 - Voto no 37.446.
3
É a síntese do necessário.
2.
Segundo
consta
dos
documentos
que
instruíram a impetração e dos autos da ação penal, em 13 de abril de
2020 o paciente foi preso por suposta prática do crime de roubo e no
dia seguinte a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A
denúncia foi recebida e designada audiência de instrução, debates e
julgamentos para o dia 13 de agosto de 2020.
É inviável a pretensão do paciente de revogação
da prisão preventiva, pois há nos autos prova da materialidade da
infração e suficientes indícios de autoria do delito a ele imputado,
estando presentes razões a justificar a custódia preventiva.
A decisão que decretou a prisão preventiva do
paciente está fundamentada e deve subsistir. Nela ficou consignado
que “(...). Ainda que em cognição sumária, da análise dos elementos
informativos reunidos nos autos, verifica-se que há prova da materialidade
delitiva e indícios suficientes de autoria do crime. A Lei 12.403/11, que
alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas
cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de
aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e
para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser
adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições
pessoais do averiguado (art. 282 do CPP). A prisão preventiva será
determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida
cautelar (art. 282, § 6o, do CPP). No caso em exame, não obstante os
argumentos aduzidos pela Defesa, verifica-se que estão presentes os
requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas
cautelares alternativas. Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima
supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156296-21.2020.8.26.0000 - Voto no 37.446.
4
Além disso, ao caso em testilha, não há que se falar em aplicação da
Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça. Com efeito, trata-se de
delito, em tese, cometido mediante grave ameaça. Ainda, a prisão preventiva
é necessária diante da gravidade concreta do delito e periculosidade
concreta do agente, notadamente considerando-se que, em tese, trata-se de
delito de roubo que teria sido praticado a estabelecimento comercial, durante
a noite e com simulacro de arma de fogo, mediante grave ameaça. Tal
conduta, em tese, praticada pelo averiguado torna necessária sua custódia a
fim de acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da
gravidade do crime e de sua repercussão. Tais circunstâncias também
legitimam a prisão cautelar do averiguado para resguardar a ordem pública,
segundo a prova até aqui colhida. Ademais, em que pese a situação
excepcional vivenciada, isto é, a pandemia mundial, não há qualquer notícia
de existência de estabelecimentos prisionais do Estado de São Paulo de
surto do coronavírus. Por conseguinte, a concessão de liberdade provisória
ou prisão domiciliar em virtude da Recomendação n. 62 do Conselho
Nacional de Justiça contra pandemia do Covid-19 não se mostra adequada.
Do mesmo modo, considerando-se o grande número de casos de
contaminação pela Covi-19 em todo o território nacional, não há que se falar
em maior risco de transmissão da doença na hipótese de encarceramento. De
fato, o risco de contrair o vírus no sistema penitenciário, nas condições
atuais, é inferior ao de quem está solto e fora do isolamento social.
Outrossim, não há qualquer notícia nos autos de que o averiguado pertença a
grupo de risco da referida doença. Destaco, também, que está ausente
qualquer elemento que indique que o custodiado em meio aberto receberá
cuidados médicos mais adequados do que aqueles prestados pelo Estado.
Cumpre ressaltar que o indiciado possui passagens pela Vara da Infância e
Juventude local com condenação por ato infracional equiparado ao tráfico de
drogas (Proc. N. 1586001-57.2019.8.26.0224). Ressalto, também, que a
existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade
(certidão de distribuição de fls. 26), bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e
subjetiva que autorizem a decretação da custódia cautelar (STJ, RHC
113.414/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156296-21.2020.8.26.0000 - Voto no 37.446.
5
10/12/2019, DJe 17/12/2019). Nestes termos, considerando as circunstâncias
do caso concreto, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da
prisão são absolutamente inadequadas e insuficientes para garantir a ordem
pública. (...)”. (fls. 37/42).
Há base legal para a manutenção do decreto de
prisão cautelar, porquanto dispõe o artigo 312 do Código de Processo
Penal que “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal,
ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria”. Também será admitida
a prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos com pena privativa de
liberdade máxima superior a 4 (quatro anos)” e se o acusado “tiver sido
condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado,
ressalvado o disposto no inciso I do caput do artigo 64 do Decreto-Lei no
2.848, de 7 de dezembro de 1940”, consoante o disposto nos incisos I e II
do artigo 313 do Código de Processo Penal. E o artigo 282, em seu
inciso II, com a nova redação dada pela Lei no 12.403/2011, estabelece
que as medidas cautelares deverão ser aplicadas, observando-se “II
adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e
condições pessoais do indiciado ou acusado.”.
Ainda
que
esteja
a
imputação
sujeita
ao
resultado do processo, é bem de ver que a gravidade concreta da
infração, subtração de bens cometida mediante grave ameaça exercida
com simulação de porte de arma de fogo, e da evidente periculosidade
do paciente, que registra a prática na adolescência de atos infracionais
nos anos de 2016, 2017 e 2019, a custódia provisória dele é
imprescindível, não só para garantir a ordem pública, evitando-se a
reiteração delituosa, como também para permitir seja realizada a
contento a produção de provas orais e eventual reconhecimento
pessoal, bem como para ensejar a aplicação da lei penal em caso de
hipotética condenação, sem que, sob qualquer aspecto, isso viole o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156296-21.2020.8.26.0000 - Voto no 37.446.
6
princípio constitucional da presunção de inocência, desaconselhando-
se a imposição de medida cautelar diversa da prisão, porque
insuficiente e ineficaz na hipótese vertente.
Como já assinalou o colendo Superior Tribunal
de Justiça, “Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a
existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de
atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração
delitiva e, assim, também constitui fundamentação idônea para a segregação
provisória.” (HC no 568.436, Relatora Ministra Laurita Vaz, 6a Turma,
julgado em 26.05.2020, DJe 03.06.2020; no mesmo sentido: HC
no547495/PB, 6a Turma, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
julgado em 12.05.2020, DJe de 18.05.2020; HC 494585/SP, 5a Turma,
Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 04.04.20190, DJe de
09.04.2019 e RHC 7929/MG, 5a Turma, Relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, julgado em 17.11.2016, DJe de 27.11.2016).
Na lição de BASILEU GARCIA, “Para garantia da
ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar
que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente
propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os
mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in “Comentários
ao Código de Processo Penal”, vol. 3o, Rio de Janeiro, editora Forense,
1945, pp. 169/170).
Cumpre ressaltar que primariedade, ocupação
lícita e residência fixa não bastam para elidir a custódia cautelar de
agente envolvido em delito de roubo, infração deveras grave, que
coloca em sobressalto a sociedade e revela de forma inequívoca a
patente temibilidade de autor de crime dessa natureza.
Nesse sentido converge julgado do egrégio
Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que “É válido o decreto de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156296-21.2020.8.26.0000 - Voto no 37.446.
7
preventiva que se encontra devidamente fundamentado, ainda que de forma
sucinta, em consonância com os indícios de autoria e prova de materialidade.
A custódia provisória não ofende a garantia constitucional de presunção de
inocência. As condições pessoais de profissão certa, ausência de
antecedentes, família organizada e residência fixa não são garantidoras do
direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos dos autos
recomendam a custódia preventiva” (HC no 7.712, Relator Ministro Gilson
Dipp, DJU 23.11.98, p. 183). Nesse sentido: RSTJ 126/379, RT 693/347 e
590/362, entre outros.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI a esse respeito,
destaca que “Primariedade, bons antecedentes e residência fixa não são
obstáculos para a decretação da preventiva: as causas enumeradas no art.
312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou
réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter
residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de
impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros
fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como
a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei
penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor da
infração penal grave” (“Código de Processo Penal Comentado”, 11a ed.,
Revista dos Tribunais, São Paulo, 2012, pp. 671/672).
Portanto, demonstrada a necessidade da medida
constritiva da liberdade do paciente, não se detecta na hipótese o
alegado constrangimento ilegal, sendo de rigor a denegação da ordem.
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se a ordem
impetrada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -